Tribunal: TJDFT
Processo: 0742153-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. OBRA. CUMULAÇÃO DE AÇÕES. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA CULPOSA DO AGENTE, NEXO CAUSAL E DANO. MANUTENÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO DEMOLITÓRIA. OBRA EM ÁREA COMUM. INDEFERIMENTO DE PROVA IMPRESCINDÍVEL. ANULAÇÃO DE SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Havendo cumulação de ações totalmente diferentes (em relação a partes, causa de pedir e pedido), é possível decidir sobre cada uma delas sem prejuízo da outra. No caso, houve cumulação de ação demolitória (de obra realizada em área comum de edifício comercial, sem autorização assemblear) com ação de indenização por danos morais (barulho, sujeira e transtornos causados pela obra, sobretudo por afetar a vida profissional da autora, ora apelante) e materiais (perda da placa da loja da autora pelos obreiros que fizeram a reforma nas lojas da ré/apelada).
2. A responsabilidade civil pressupõe conduta culposa do agente, nexo causal e dano. Ausente comprovação de qualquer desses elementos, em regra, não há obrigação de indenizar (seja por danos morais ou materiais). Análise conforme provas e caso concreto.
3. Condômino tem legitimidade para demandar ação demolitória em caso de obra irregular em área comum do condomínio, independentemente, pois tal construção infringe dever comum dos condôminos (art. 1.335, II do CC).
4. Realização de obra em área comum do condomínio exige conformidade com a convenção de condomínio e com a lei. Ausência de convocação específica para deliberação sobre essa obra pode levar à irregularidade da construção.
5. Indeferimento de produção de prova imprescindível leva à anulação da sentença na parte em que essas provas poderiam ter influenciado a decisão judicial.
6. Nesse ponto, a sentença merece reforma, pois considerou que houve regular autorização em AGO, fato que não pode ser verificado apenas com as provas já produzidas. Eventual comprovação de ciência da autora sobre a discussão da realização da obra em assembleia supriria tal demanda, por vedação ao comportamento contraditório, mas não é possível comprovar tal ciência apenas com os documentos juntados.
7. Igualmente não pode ser verificado qual parte da obra atingiu área comum. Assim, é imprescindível a juntada do projeto da obra (mencionada como anexa na carta de ID 41984287, mas não juntada) e da planta do condomínio, ambos documentos requeridos pela autora, mas que tiveram sua solicitação indeferida pelo juízo. Com tais documentos, busca-se verificar eventual excesso da construção. A princípio, obra apenas na parte privativa da propriedade da ré não é capaz de embasar esta ação demolitória, mas eventuais construções em área comum o seriam, principalmente considerando a irregularidade da autorização assemblear.
8. Apelação conhecida e provida em parte para anular a sentença somente quanto à decisão da ação demolitória, por não ter sido produzida prova essencial ao deslinde do processo (qual seja, juntada de planta do condomínio e projeto da obra questionada). Para evitar eventual supressão de instância e contraditório pleno, determina-se o retorno dos autos à primeira instância, para produção da prova anteriormente citada, e posterior decisão sobre o pleito de demolição de eventuais excessos da obra, que teriam atingido área comum do condomínio.